Tribunal: TJMT
Processo: 1014893-32.2019.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014893-32.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DE FRANCA 19511809334 - CNPJ: 20.443.894/0001-00 (RECORRENTE), ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DE FRANCA - CPF: 195.118.093-34 (RECORRENTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO - MOTIVADO - EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS PARA A RESCISÃO - DESNECESSIDADE - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES -
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - DANO MATERIAL – INDEVIDO
- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

In casu
, resta configurada à falha na prestação do serviço, decorrente da inscrição do nome da empresa recorrente no cadastro de inadimplentes.

2-

Tendo o parágrafo único do artigo 17 da RN 195/2009 da ANS sido declarado nulo em ação civil pública, cuja sentença transitou em julgado e produz efeitos em âmbito nacional, em caso de rescisão imotivada do contrato, o recorrente não está obrigado a cumprir o período de notificação prévia de
60

dias
, sendo inexigíveis eventuais prêmios cobrados, referentes a este lapso temporal.

3-

Ainda que assim não o fosse, ao contrário do que quer fazer crer a recorrida, a rescisão do
plano
de
saúde
pelos recorrentes se deu de forma motivada, em razão da onerosidade do valor do plano.

4-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

5-

As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).

6-

Danos materiais indevidos.

7-

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexigibilidade das dívidas que geraram a negativação, é medida que se impõe.

8-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021